Tribunal: STF
Processo: ARE 1598466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DA PARTE DE INCLUSÃO NO PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (FUMDES). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROGRAMA INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N. 18.672/2023 COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O ENSINO SUPERIOR E O DESENVOLVIMENTO E AS POTENCIALIDADES REGIONAIS DO ESTADO, SEGUNDO DICÇÃO DO SEU ARTIGO 1º. ESTABELECIMENTO PELO ARTIGO 7º DO CRITÉRIO DE NATURALIDADE OU RESIDÊNCIA POR 05 (CINCO) ANOS NO ESTADO. INOBSERVÂNCIA INCONTROVERSA PELO POSTULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO REQUISITO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ISONOMIA. EXIGÊNCIA INSERTA NA DISCRICIONARIEDADE DO LEGISLADOR ESTADUAL PARA CONFORMAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (MANDADO DE SEGURANÇA N. 5012010- 26.2020.8.24.0008). PRECEDENTE INVOCADO NA SENTENÇA DESTOANTE DO CASO EM ANÁLISE, NA MEDIDA QUE TRATA DO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS REGIONAIS PARA A RESERVA DE VAGAS EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS. PRETENSÃO QUE INCIDE SOBRE O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PRESTADA PELO ESTADO COMO MEIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL PRÓPRIO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM IGUAL SENTIDO. REQUISITO TEMPORAL NÃO ATENDIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, IV, 5º, caput e 19, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Trata-se recurso inominado interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA, insurgindo-se contra sentença que julgou procedente o pedido contra ele formulado na inicial, a fim de cominar a requerida a permitir que o autor promova sua inscrição no Programa do Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES) e respectivas renovações ao longo da graduação, sem a observância do requisito estabelecido no artigo 7º, inciso II, da Lei Estadual nº 18.672/2023. [...]
O Programa Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES) foi instituído pela Lei Estadual n. 18.672/2023 com o objetivo de fomentar o ensino superior e o desenvolvimento e as potencialidades regionais do Estado, segundo dicção do seu artigo 1º: [...]
Nesse sentido, o artigo 7º da mencionada Lei estabelece os critérios para a inscrição do estudante no referido Programa, mencionando, especificadamente, a necessidade de ser natural do Estado ou residir nele há mais de 5 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da data de ingresso nas IESs; in verbis: [...]
Ocorre que o postulante não implementa referidos requisitos e, em que pese plausível o argumento por ele levantado, fato é que requisitos legais não podem ser ignorados pelo Judiciário.
Consigna-se que o precedente invocado na sentença destoa do caso em análise, na medida que trata do estabelecimento de critérios regionais para a reserva de vagas em Universidades Estaduais para alunos provenientes da respectiva unidade federativa, diferente da pretensão de utilização de programa específico de assistência financeira prestado pelo Estado como meio de desenvolvimento regional próprio. [...]
 

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente